Tribunal: TJMT
Processo: 1009760-36.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009760-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - CPF: 035.202.361-92 (ADVOGADO), GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ - CPF: 036.567.442-70 (PACIENTE), ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - CPF: 035.202.361-92 (IMPETRANTE), 1ª VARA DE CANARANA (IMPETRADO), GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ - CPF: 036.567.442-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C. ARTIGO 40, V, DA LEI N.11.343/2006] – INSURGÊNCIA –
1.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’
– INVIABILIDADE – PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, EM TESE, TRANSPORTANDO
06 (SEIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) DE MACONHA ACONDICIONADOS
NA LATERAL E PORTA MALAS DO VEÍCULO –
REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA

EVIDENCIADO

– EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT
–

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 17.4102]
STJ [Nº
719.287] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ, qualificado, que nos autos nº 1000520-33.2024.8.11.0029, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante no dia 25.03.2024, pela suposta prática do crime capitulado no artigo 33, ‘
caput’
, c/c. artigo 40, V, da Lei nº.11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual). Sendo homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva em audiência de apresentação, sob o fundamento da necessidade de se assegurar a ordem pública.

Sustenta as seguintes teses: 1) inexistência dos requisitos da prisão preventiva do beneficiário, e inidoneidade na fundamentação por alusão somente na quantidade da droga, 2) ausência do ‘
periculum libertatis’
, 3) predicados pessoais do paciente posto que, primário não ostentando outros registros criminais e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Argumenta que “...
o periculum libertatis, segundo o magistrado decorreria da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, provável tráfico interestadual e risco de reiteração delitiva.
”(Sic.)

Contudo, explicita que a liberdade do paciente não decorre nenhum risco à ordem pública nem tampouco o fundado temor de representar perigo aos meios ou aos fins do processo penal.

No caso, acerca da expressiva quantidade de droga, explicita que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial pacífico de que: “...
conquanto idôneo o fundamento da quantidade de drogas, somente este fundamento não pode impedir que o indivíduo responda o processo em liberdade, principalmente porque estamos diante de paciente primário e de bons antecedentes, o crime a ele imputado não envolve violência ou grave ameaça, bem como o paciente, provavelmente, é uma "mula" do tráfico.
”(Sic.).

Sobreleva também, que: “...
sendo a prisão preventiva a exceção, surgem as cautelares como a primeira solução a ser adotada pela autoridade judiciária, ficando autorizada a prisão somente quando as cautelares se mostrarem insuficientes.”
(Sic.)

Pede a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura e subsidiariamente que sejam impostas as medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal. Juntou documentos (ID. 209210686 a 209210697)

A liminar foi indeferida (Id.210639197), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 210797169).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 210939689)

“HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.

Requer a revogação com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas - Impossibilidade - Decisão constritiva justificada - Necessidade de resguardar a ordem pública - Grande quantidade e variedade da droga apreendida - Fundamento idôneo - Predicados pessoais favoráveis não são garantidores da revogação da custódia preventiva - Medidas cautelares insuficientes - Constrangimento ilegal não identificado - Parecer recomenda a denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ, contra ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões judiciais, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

De proêmio, registro que em consultas a ação penal correlata

[nº. 1000520-33.2024.811.0029 - Id.153779353], constatei que
houve decisão prolatada por sua Excelência em 25/04/2024 indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário, ou seja, posterior a decisão ora combatida
. Contudo, pontuo que tal decisão lançou análise somente quanto a tese do excesso injustificado de prazo na prisão do beneficiário que, portanto, não será tratada do presente
mandamus
.

Destarte, ressalto que não havendo análise sobre fatos ou provas que pudessem dar nova roupagem ou
tonificação
a decisão anterior, objeto da presente impetração, é perfeitamente possível o exame das teses aqui dispostas, razão pela qual, passo a análise da decisão que em
25/03/2024
, converteu a prisão do paciente em preventiva, nos seguintes termos: (ID.209210685)

“Vistos. Instalada a solenidade nos termos do Provimento 12/2017-CM/MT, procedi à oitiva do flagranteado, tendo este declarado ter sido preso por policiais à paisana e posteriormente conduzido à delegacia pela PRF na data e local apontados no auto de prisão em flagrante delito.

O custodiado afirmou não ter sofrido maus tratos ou excessos por parte da polícia, bem como alegou ter constituído advogado, porém não foi informado de outros direitos constitucionais. Acrescentou ainda que não sabe identificar a que órgão pertence as pessoas que o abordou e que eles apanharam seu aparelho celular e nele acessaram dados sem a sua permissão.

Pois bem. Ouvido o custodiado e compulsando os documentos constantes do auto de prisão em flagrante verifico por hora que foram garantidos os direitos constitucionais do preso bem como encontram-se presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Compulsando os autos, verifico que as declarações de abordagem por policias que não se identificaram, devassa em aparelho celular e ausência de comunicação de seus direitos constitucionais encontram-se isoladas nos autos, pois no APF consta declarações dos policiais rodoviários federais no sentido de que realizaram a abordagem do suspeito e diante do forte odor de substancia entorpecente ocorreu o desdobramento da abordagem com vistoria veicular na qual se encontrou as substancias entorpecentes (seis tabletes de pasta base de cocaína e quatro tabletes de maconha, laudo preliminar de constatação de substancia entorpecente em id: 148411263). Ademais disso, consta dos autos como condutor do flagranteado o PRF Romulo de Almeida Ribeiro, consta ainda dos autos nota de ciência de garantias constitucionais de id: 148411267.

Desse modo, em que pese as declarações unilaterais do flagranteado, entendo que foram observadas as disposições legais, em especial o art. 302 e seguintes do CPP, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito.

Quanto ao uso de algema na presente oralidade, embora o ato tenha ocorrido por videoconferência, o uso de algema tem se revelado adequado para que se possibilite que o flagranteado possa estar desacompanhado de agentes das forças de segurança que eventualmente venham a constranger o entrevistado durante sua oitiva. Assim, entre a presença de policiais e o uso de algema durante a oitiva do custodiado, entendo que entre essas opções em audiência por videoconferência, melhor o uso de algema do que o risco de constrangimento pela presença de eventuais algozes disfarçados de agentes de segurança pública. Assim entendo justificado o uso de algema nesse ato.

Com relação à necessidade de o custodiado permanecer ou não preso, observo inicialmente que a infração penal dolosa possui penal privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, CPP.

O fummus commissi delicti, consubstanciado na materialidade da infração penal e indício suficiente de autoria em desfavor do custodiado, está demonstrado pelos elementos informativos juntados aos autos, eis que comprovada a apreensão de entorpecentes na posse do custodiado, conforme se verifica do termo de apreensão e dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do flagrado.

O periculim libertatis consiste na necessidade de assegurar a ordem pública em face da periculosidade social do agente, o qual foi flagrado transportando grande quantidade de entorpecente, ou seja, 06 (seis) tabletes de pasta base de cocaína e 04 (quatro) tabletes de maconha.

Para além da expressiva quantidade e variedade de drogas aprendidas, tem se como provável transporte interestadual de drogas, sendo que o endereço do custodiado no Estado do Pará reforço essa hipótese. Aliás, é sabido que o município de Canarana encontra-se em uma rota de trafico de drogas, sendo costumeira a apreensão de elevada quantia de drogas neste município.

Desta forma, resta plenamente justificada a imposição da segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Nesse sentido: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (TJMT. Enunciado n.º 25. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE nº 9998 de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. 1. A prisão cautelar justifica-se pela natureza e pela expressiva quantidade de droga apreendida, tratando-se de 51,4 kg de maconha e 147,144 gramas de crack; ademais, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 2. Não ocorre ausência de contemporaneidade dos fatos para a prisão cautelar se o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2022, custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, a qual foi mantida por decisão proferida em 24/8/2023 e pela sentença, em 31/7/2023, tendo o acusado permanecido preso durante todo o processo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 865.629/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024).

Com relação a jurisprudência dos tribunais de vértices, não se desconhece que pequena quantidade de droga não justifica a prisão preventiva, contudo as peculiaridades deste caso concreto se mostram distintas dos casos que ensejou o precedente ventilado pela defesa. Ao meu ver,
mais de 07 (sete) quilos de substancia entorpecentes, além da variedade (maconha e cocaína),
nesta região de municípios de pequeno porte tem um efeito lesivo potencializado pela carência de serviços que visam o bem estar social, econômico, sanitário. Na verdade esta quantidade de droga difundida nesta região carente tem o condão de gerar um verdadeiro ecossistema criminoso que se auto alimenta pela pratica de crimes contra o patrimônio, contra a pessoa e contra a incolumidade publica.

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, o qual poderá voltar a praticar infrações penais da mesma natureza caso solto, e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, o que se extrai da própria conduta praticada – transporte de grande quantidade de variadas drogas entre vários municípios e Estados Federativos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

(...) 4. Assim, considerando a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 866.638/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 862.999/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024).

Lado outro, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a imposição da segregação cautelar, eventuais predicativos pessoais favoráveis ostentados pelo custodiado não são suficientes para afastar a medida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente. Precedentes. 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis. 3. A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública. 4. No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, tendo a autoridade judicial destacado a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, a evidenciar a periciosidade social da ação. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 6. Impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta dos delitos demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

Por fim, insta destacar a inegável contemporaneidade entre a medida aplicada e os fatos que a ensejaram. Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ, qualificado nos autos, em prisão preventiva, o que faço nos termos do artigo 310, inciso II, CPP.”(Negritou-se)

Da análise típica desse momento processual, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões prolatadas se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

No caso,
a priori
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto consubstanciada nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

A realidade delitiva consta do auto de prisão em flagrante n. 109.3.2024.5158 (ID.209210686-fl.01), boletim de ocorrência nº.2024.88709 (ID.209210686-fl.03/05), já os indícios suficientes de autoria reverberam dos depoimentos colacionados aos autos (ID.209210686-fl.06/10), bem como, da própria dinâmica dos fatos.

Nesse sentido, a prisão consiste na necessidade de assegurar a ordem pública em face da periculosidade social do agente, o qual foi flagrado, em tese, transportando grande quantidade de entorpecente consistente em 06 (seis) tabletes de pasta base de cocaína e 04 (quatro) tabletes de substância análoga a Maconha.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Negritou-se)

Para
além da expressiva quantidade e variedade de drogas
aprendidas, menciona a decisão, que se tem como provável
o transporte interestadual de drogas, sendo que o endereço do paciente é no Estado do Pará
.

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Destarte, considerando os argumentos, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Com efeito, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis, calcado na primariedade (certidão negativa-ID.209210697), é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tal atributo não possui o condão de, por si só, ensejar a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

À propósito, assim dispõe o STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 17.4102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, destaquei)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Destarte, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 210797169)

“Em atenção à decisão proferida no processo de Habeas Corpus n. 1009760-36.2024.8.11.0000 (ref. AuPrFl n.º 1000520-33.2024.8.11.0029), em que é Impetrante ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA, paciente GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ, e Autoridade Coatora, este Juízo, presto as seguintes informações: O paciente foi preso em flagrante em 25.03.2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006. Após formalização do auto de prisão em flagrante, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Realizou-se audiência de custódia em 25.03.2024, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva como garantia da ordem pública, em face da quantidade e natureza da droga apreendida. Aguarda-se a finalização das investigações e distribuição do inquérito policial, cujo prazo findar-se-á em 24.04.2024, nos termos do artigo 51 da Lei n.º 11.343/2006. Sendo estas as informações que tinha a prestar.”

Inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço da presente impetração e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
manejado em benefício de GUSTAVO ROSINI MONTEIRO DA LUZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024